Tribunal: CARF
Processo: 11080.013218/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013218/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PAULO RICARDO DE MORAES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na
detalhada impugnação apresentada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, INCISO I, DA LEI 9.430/96.
A multa de 75% possui previsão legal no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF No 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, nos períodos de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013218/2008-63
Fl. 599
DF CARF MF
Original

S2-C2T2
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.013218/2008-63, em face do acórdão no 10-37.759 (fls. 552/563), julgado pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (DRJ/POA), em sessão
realizada em 04 de abril de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O contribuinte supraidentificado foi intimado a comprovar a origem dos depósitos
bancários relacionados no Termo de Intimação (folhas 223 e 224). Não o fazendo com
documentos hábeis e idôneos, no prazo determinado pelo agente fiscal, foi autuado no
valor de R$175.020,60 (cód. 2904).
O
autuado
apresentou
impugnação
protocolada
em
12/12/2008
alegando
preliminarmente a decadência do direito do fisco lançar os valores consignados no Auto
de Infração – AI. Argüi o autuado que o lançamento com ciência em 07/2008 estaria
decadente com base na ocorrência do fato gerador conforme determina o § 4o do artigo
150 do Código Tributário Nacional – CTN. Cita jurisprudência do Tribunal Regional
Federal – TRF 3a Região, Supremo Tribunal de Justiça – STJ, Conselho de contribuintes
e Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Alega nulidade do lançamento tendo em vista que a infração foi presumida,
desprezando os documentos trazidos aos autos nas folhas 194 a 443 que, segundo o
autuado, demonstram a origem dos depósitos. Alega que recebia valores de seus clientes
por ser agente de comércio exterior, sendo que somente parte dos depósitos constituíam
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013218/2008-63

comissão e outra parte era repassada a transportadores e demais pessoas contratadas.
Ainda, segundo o autuado, a fiscalização deixou de verificar documentos que
comprovam a origem dos valores depositados em suas contas bancárias e que não pode
a fiscalização constituir créditos com base em indícios probatórios.
Apela para inconstitucionalidade da taxa Selic aplicada aos créditos tributários e
classifica de cerceamento de defesa a medida que ao antecipar o pagamento do credito
lançado a multa sofre redução.
Pelo exposto requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento e que, se restar
algum valor a ser recolhido, seja acolhida a preliminar de decadência no período de
janeiro a novembro de 2003, bem como reduzida a multa de ofício e a taxa de juros
Selic.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando o lançamento amparado por farta documentação, de pleno conhecimento do
contribuinte, e que lhe permite amplas condições de conhecer os fundamentos da
exigência e, portanto, exercer o amplo direito ao contraditório, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano calendário, quando houver
pagamento ou antecipação do imposto pelo recolhimento a título de carnê leão ou
mensalão, ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo
decadencial tem início em 1o de janeiro do ano calendário seguinte. O mesmo se aplica
a falta de recolhimento sobre rendimento omitidos na Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações. Excluídos partes dos depósitos bancários tendo em
vista a comprovação da origem dos mesmos mediante documentação hábil e idônea.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da
decisão.
DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013218/2008-63

Não cabe à administração tributária manifestar-se sobre a
constitucionalidade ou legalidade da norma, restringindo-se a aplicá-la no sentido
literal, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora calculados
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 572/594,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminares
Suscita o contribuinte circunstâncias envolvendo a nulidade do lançamento.
Diante desta alegação, cumpre notar que não fica demonstrado nos autos qualquer das hipóteses
previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I– os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II– os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as hipóteses
em que o legislador presume, de forma absoluta ter havido prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório.
No caso, conforme já referido pela DRJ de origem, não ocorreu nenhuma dessas
hipóteses. Transcrevo trecho da decisão recorrida:
“O lançamento em questão foi levado a efeito por autoridade competente e concedido
ao contribuinte o mais amplo direito à defesa e ao contraditório, pela oportunidade de
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013218/2008-63

apresentar, tanto da fase de instrução do processo e em resposta às intimações para
esclarecimentos. Quanto na fase de impugnação, pode a autuada trazer novos
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar ilidir as infrações apuradas
pela fiscalização. Logo, não há que se cogitar de nulidade do Auto de Infração por
cerceamento de defesa.
Outras irregularidades não importam, a priori, nulidade, pois, quanto a elas, exige-se de
acordo com a sistemática adotada pela norma que rege o Processo Administrativo Fiscal
(Decreto no 70.235/1972) e pelo código de Processo civil, cujo regramento e princípios
são aplicados de forma subsidiária, a efetiva demonstração do prejuízo sofrido. Ao
contrário do que aduz a defesa, o lançamento foi constituído nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional, estando perfeitamente determinado o fato gerador da
obrigação correspondente, a matéria tributável, o montante do tributo devido e a
aplicação da penalidade cabível, bem como a identificação do sujeito passivo, no caso o
interessado, nele não havendo qualquer desrespeito aos pressupostos estabelecidos no
referido dispositivo legal.”
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Assim, preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto no 70.235/1972, previsto
no art. 10, pertinentes à lavratura do Auto de Infração, são totalmente improcedentes os
argumentos no sentido de que o ato fiscal não estaria ao amparo da legislação vigente.
Da decadência
O contribuinte alega que o lançamento referente ao ano calendário 2003 estaria
alcançado pela decadência.
Com efeito, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que são aqueles
em que a lei determina que o sujeito passivo, interpretando a legislação aplicável, apure o
montante tributável e efetue o recolhimento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, conforme definição contida no art. 150 do CTN.
Atente-se que o objeto da homologação é o pagamento antecipado, sem ele, não
há lançamento fiscal nessa modalidade, pois, simplesmente, não há o que homologar. Assim,
somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos tributários
satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do pagamento.
Portanto, para os efeitos do prazo de decadência para a constituição do crédito
tributário, há que se distinguir duas hipóteses para os tributos em que a lei prevê sejam lançados
por homologação: aquela em que o sujeito passivo da obrigação tributária antecipa o pagamento
e aquela em que, não obstante obrigado a isso, deixa de fazê-lo.
Ocorrendo a primeira hipótese, a contagem do prazo decadencial tem como termo
inicial a data da ocorrência do fato gerador, aplicando-se o disposto no § 4o do art. 150 do CTN,
anteriormente transcrito.
Por outro lado, caso não havendo o contribuinte efetuado qualquer pagamento
prévio, não mais caracteriza o lançamento por homologação e o prazo decadencial para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece a regra geral, prevista no art. 173, inciso
I, do CTN.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013218/2008-63

No presente caso, entendo que há prova do pagamento antecipado (fl. 495), por
parte do sujeito passivo. Contudo, a data do fato gerador, em relação ao ano-calendário 2013, é
no dia 31.12.2013, conforme estabelece a Súmula CARF no 38, in verbis:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, apurada omissão de receita no ano calendário 2003, com o fato gerador
aperfeiçoado em 31 de dezembro de 2003, a contagem do prazo decadencial, para realizar o
lançamento de ofício ou sua revisão, na forma do art. 149 do CTN, começa a correr em 1o de
janeiro de 2004 e se extinguiu em 31 de dezembro de 2008 (§ 4o do artigo 150 do CTN).
Como o lançamento foi efetivado em 14.11.2008 (fl. 550), quando da ciência do
contribuinte, não se encontrava alcançado pelo instituto da decadência, podendo o fisco lançá-lo
de ofício.
Portanto, rejeita-se a preliminar de decadência.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013218/2008-63

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013218/2008-63

Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“A síntese dos argumentos de defesa é que depósitos bancários não são suficientes, per
si, para caracterizar omissão de rendimentos.
(...)
Em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação transcrita lhe impor o ônus de
demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de Infração, o
impugnante não apresenta documentos hábeis ou mesmo outros meios de prova que
demonstre de forma inequívoca a origem dos referidos depósitos. Não constituem prova
da origem dos depósitos os documentos anexados pois não identificam os créditos, as
datas dos créditos, não guardam correlação como os depósitos, não informam o banco
em que as supostas comissões foram depositadas e não mencionam comissões, logo não
são aptos a comprovar a origem dos depósitos relacionados na Intimação Fiscal e
consolidados na planilha anexa ao Relatório Fiscal.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. A DRJ
bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em recurso voluntário
apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013218/2008-63

Alegações de inconstitucionalidade.
Acerca da pretensa violação de princípios constitucionais, há que se observar não
ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da
lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no
controle concentrado, seja no controle difuso.
Ocorre que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Da multa de ofício.
Sustenta o recorrente que o artigo 6° da Lei n° 8.218/91 e o artigo 60 da Lei n°
8.383/91, impõem multas progressivas, o que seria, ao seu entender ilegal e inconstitucional.
Todavia, a multa aplicada ao recorrente foi a de 75%, prevista no Art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96. Ademais, descabe o pedido de redução da multa, por falta de previsão legal.
Juros. Taxa Selic.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– SELIC para títulos federais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 607
DF CARF MF
Original